Tribunal: STJ
Processo: 0900448-81.2023.8.12.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041520 - MS (2025/0342218-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARKES DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta que não incide o óbice da
e que o referido óbice foi
Súmula n. 83/STJ
devidamente impugnado, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado.
3. A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade recursal, com a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou de forma específica o óbice da
conforme
Súmula n. 83/STJ,
exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
7. A impugnação recursal deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ;
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53919225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ba2c64c0-5364-49b2-98d0-f208c44006ae

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ba2c64c0-5364-49b2-98d0-f208c44006ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041520 - MS (2025/0342218-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARKES DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta que não incide o óbice da
e que o referido óbice foi
Súmula n. 83/STJ
devidamente impugnado, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado.
3. A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade recursal, com a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou de forma específica o óbice da
conforme
Súmula n. 83/STJ,
exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53919224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:05
Código de Controle do Documento: fd59b887-ba30-4d91-a8fd-8b5ca445bc7e

7. A impugnação recursal deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui um único dispositivo, devendo a parte
2.
agravante impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida.
A impugnação recursal deve ser
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ;
Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de MARKES DE ALMEIDA
MACHADO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (fls. 413/414) que
não conheceu do agravo em recurso especial, por óbice da Súmula n. 182/STJ.
No presente agravo regimental a defesa sustenta, em síntese, que não incide o óbice da
Súmula 83/STJ, bem como que o referido óbice foi devidamente impugnado (fls. 419/423).
Requer a reconsideração da decisão, ou a submissão do presente recurso à apreciação
do órgão colegiado.
A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 433/434).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Todavia, após nova leitura das razões do agravo em recurso especial (fls. 375/384) não
ão específica ao óbice da
devendo ser man
se constatou impugnaç
Súmula n. 83/STJ,
tida a decisão
monocrática.
Assim, mantenho o
recorrido por seus próprios e exatos fundamentos.
decisum
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA53919224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:05
Código de Controle do Documento: fd59b887-ba30-4d91-a8fd-8b5ca445bc7e

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042,
CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA53919224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:05
Código de Controle do Documento: fd59b887-ba30-4d91-a8fd-8b5ca445bc7e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342218-4
AREsp 3.041.520 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09004488120238120017 0900448812023812001750001 9004488120238120017
900448812023812001750001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARKES DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: RICARDO SANTANA FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARKES DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544901:164434809@
2025/0342218-4 - AREsp 3041520 Petição : 2025/0100666-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:10:52
Código de Controle do Documento: 16BAFDDD-AAC8-4D8C-8E8C-2793AACBDA47